Tribunal: TJMT
Processo: 1043911-70.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043911-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ - CPF: 181.863.781-20 (APELANTE), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 60.214.517/0001-05 (APELADO), MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), LUCAS ADAMI VILELA - CPF: 401.287.828-03 (ADVOGADO), THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - CPF: 292.889.418-78 (ADVOGADO), VALE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA - CNPJ: 04.222.284/0001-11 (APELADO), REINALDO LOPES VIEITES - CPF: 671.103.807-00 (ADVOGADO), MARIA VITORIA BREDA VIEITES - CPF: 775.898.158-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – PARTE CIVILMENTE INCAPAZ – INTERDITADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PREJUÍZO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERADO (TEMA 743/STJ) – NULIDADE RECONHECIDA – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, IV, DO CPC) – MÉRITO – EXIGIBILIDADE IMEDIATA DA MULTA – ART. 537, § 3º, DO CPC/2015 – DESNECESSIDADE DE AGUARDAR CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A ausência de intimação do Ministério Público em processos que envolvem interesse de incapaz (art. 178, II, do CPC) enseja a nulidade dos atos praticados quando demonstrado prejuízo efetivo. O prejuízo resta configurado quando o magistrado de origem extingue o feito com base em premissa jurídica equivocada ou superada, prejudicando o direito da interditada à satisfação da medida coercitiva.

Reconhecida a nulidade da sentença e tratando-se de causa que versa sobre questão estritamente de direito, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC, para o imediato julgamento do mérito pelo Tribunal.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (art. 537, § 3º), houve a superação (overriding) do entendimento fixado no Tema Repetitivo 743 do STJ (CPC/1973). Atualmente, a decisão que fixa a multa diária é passível de cumprimento provisório imediato, independentemente de confirmação por sentença de mérito ou trânsito em julgado.

O levantamento do montante apurado fica condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte, mas a execução (constrição e depósito judicial) deve prosseguir para garantir a eficácia da ordem judicial.

Sentença anulada e, no mérito, pedido de prosseguimento da execução julgado procedente. Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1043911-70.2022.8.11.0041

APELANTE: ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ

APELADOS: VALE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Luis Otavio Pereira Marques
, da 6ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Execução Provisória de Multa Astriente nº 1043911-70.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
VALE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA
, que acolheu a impugnação apresentada e julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inexigibilidade do título executivo, condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade da sentença e da decisão que rejeitou os embargos de declaração, argumentando que o juízo de primeiro grau se omitiu quanto à obrigatória intervenção do Ministério Público, considerando que a recorrente é pessoa civilmente incapaz e interditada, conforme demonstra o Alvará de Curatela constante nos autos.

Defende que, nos termos do art. 178, II, do CPC, a ausência de intimação do
Parquet
em processos que envolvem interesse de incapaz configura nulidade processual insanável.

Cita precedente deste Tribunal de Justiça para reforçar a tese de que a omissão judicial quanto à intervenção obrigatória autoriza a anulação do julgado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para a regular manifestação do Ministério Público (Id. 336162894).

Em sede de contrarrazões, a apelada
Unimed São José dos Campos – Cooperativa de Trabalho Médico
suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, afirmando que a operadora responsável pelo contrato da beneficiária é a Unimed Cuiabá e que as cooperativas possuem personalidades jurídicas distintas.

No mérito, argumenta que a multa cominatória fixada em tutela de urgência não possui exigibilidade para execução provisória antes da confirmação por sentença de mérito transitada em julgado, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 743.

Requer, assim, o desprovimento do recurso de apelação (Id. 336162896).

A apelada
Vale Internações Domiciliares Ltda.
, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença, alegando que a ausência de manifestação do Ministério Público configura nulidade relativa, a qual só deve ser declarada caso haja comprovação de efetivo prejuízo, o que não teria ocorrido na espécie.

Ressalta que a extinção do feito decorreu da aplicação de entendimento pacificado do STJ quanto à natureza acessória das astreintes e a necessidade de confirmação da tutela provisória por sentença definitiva, fato que independe da intervenção ministerial.

Pugna, ao final, pelo indeferimento do pedido de anulação e pelo desprovimento do apelo (Id. 336162897).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, sob o fundamento de que, embora a intervenção do Ministério Público seja obrigatória por envolver interesse de incapaz, a ausência de intimação em primeira instância não gerou prejuízo processual efetivo, uma vez que a sentença tratou de questão exclusivamente jurídica e o vício foi suprido com a intervenção do órgão ministerial em segundo grau de jurisdição (Id. 360927357).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 336185374).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto por Rosidete Clementina da Luz.

A controvérsia recursal cinge-se, prioritariamente, à preliminar de nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância, considerando que a apelante é pessoa civilmente incapaz e interditada.

Conforme relatado, a recorrente sustenta que a omissão do juízo de piso em intimar o
Parquet
, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, configuraria vício processual insanável.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que, embora a jurisprudência dominante indique que a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em segundo grau possa suprir a falta de intimação na origem,
tal suprimento apenas ocorre quando não há demonstração de prejuízo efetivo ao incapaz
.

No caso em tela, o prejuízo é manifesto e decorre diretamente da fundamentação jurídica adotada na sentença de extinção.

O magistrado de primeiro grau extinguiu o cumprimento provisório baseando-se no Tema Repetitivo 743 do Superior Tribunal de Justiça, precedente firmado sob a vigência do CPC/1973, ignorando a profunda alteração legislativa trazida pelo Código de Processo Civil de 2015.

A intervenção obrigatória do Ministério Público na origem teria o condão de alertar o juízo sobre a superação deste entendimento, garantindo que a proteção conferida à interditada pela nova lei fosse observada.

Desta forma, diante do prejuízo processual e material evidenciado, acolho a preliminar de nulidade para declarar nula a sentença proferida.

Anulada a sentença por vício de fundamentação e por nulidade processual, e verificando que a causa versa sobre matéria exclusivamente de direito, estando devidamente instruída, passo ao julgamento imediato do mérito com esteio na Teoria da Causa Madura, nos exatos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No exame do mérito, constata-se que a decisão que extinguiu o cumprimento provisório por inexigibilidade do título merece reforma integral.

Sob a égide do CPC/2015, o artigo 537, § 3º, estabeleceu expressamente que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório imediato, devendo o valor ser depositado em juízo.

A nova sistemática processual afastou a necessidade de se aguardar a sentença confirmatória ou o trânsito em julgado para o início da fase executiva das astreintes, postergando apenas o levantamento da quantia para o momento da definitividade da sentença favorável.

Assim, a multa cominatória mantém sua força coercitiva desde o descumprimento da ordem judicial, sendo perfeitamente exigível em sede de cumprimento provisório.

Nesse sentido o STJ firmou:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES).
FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE
. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória. III
- A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3º, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte
." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AREsp: 2079649 MA 2022/0060698-5, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Neste viés, já se pronunciou os Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ASTREINTES. PLANO DE SAÚDE. Decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento provisório. Insurgência da ré. Não acolhimento. 1. Preclusão consumativa quanto às astreintes, não comportando conhecimento. 2. Possibilidade de execução provisória de decisões interlocutórias. Desnecessidade de caução. Execução provisória que visa dar efetividade à tutela de urgência.
Eventuais valores bloqueados que somente serão levantados após o trânsito em julgado da sentença, caso confirme a medida liminar concedida
. Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22473867120248260000 Limeira, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 29/08/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTE
- INCIDENTE APARTADO - AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS -
POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO DA MULTA ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO
- INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELO CPC/2015 - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 100 DA CR/88. 1. O Código de Processo Civil não veda a execução provisória de multa cominatória (astreinte) em autos apartados, prevalecendo, por conseguinte, o princípio da instrumentalidade das formas. 2.
As astreintes são devidas desde o momento em que se configura o descumprimento da ordem judicial, podendo ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito. Precedente do Superior Tribunal de Justiça
. 3. A cobrança de astreinte contra a Fazenda Pública se dá pelo rito de execução de quantia certa e deve seguir o procedimento do art. 100 da Constituição da Republica de 1988.”
(TJ-MG - AI: 10000221507247001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 29/09/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2022)

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
para declarar a nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público e, aplicando a Teoria da Causa Madura,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar o decreto de extinção e determinar o regular prosseguimento do cumprimento provisório da multa,
ressalvando que eventuais valores penhorados ou depositados deverão permanecer em conta judicial até o trânsito em julgado da ação principal, conforme determina o artigo 537, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026